Tribunal: CARF
Processo: 13153.000316/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13153.000316/2008-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.736 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
EGIDIO JOEL ENGSTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos do trabalho sujeitos à incidência do imposto, o
crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, a juízo da
autoridade lançadora, no valor total de R$ 33.869,85, recebidos de Prefeitura Municipal de
Itaúba (R$ 12.000,00) e Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (R$ 21.869,85).
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que era Servidor Publico Federal da FUNASA/MT, e
em 2005 foi nomeado no Município de Itaúba para o cargo de Secretário Municipal de Saúde,
onde passou a acumular dois cargos, um Federal de carreira e o outro por nomeação, situação
esta que é vedada pela Constituição Federal. Assim sendo, instaurou processo administrativo
junto à FUNASA para regularizar a situação e devolver os valores recebidos indevidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000316/2008-65
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000316/2008-65

daquele órgão, o que passou a fazer a partir de 2007, conforme holerites que anexou. Por essa
razão não informou na DIRPF os valores recebidos que seriam objeto de processo
administrativo. Baseado no fato de que estava devolvendo os recebimentos, entende ser
improcedente o lançamento.
Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS manteve o lançamento. Do voto do
acórdão 04-20.592 da 3a Turma da DRJ/CGE (fl. 81 e segs.):
“De acordo com os documentos às f. 04/09, trata-se de servidor público federal,
ocupante do cargo efetivo de engenheiro, na Fundação Nacional de Saúde em Mato
Grosso (FUNASA), que, desde 02/04/2001 passou a exercer a função de Secretário
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
Consta que o servidor foi cedido ao referido município com base no art. 93 inc.
I § 1° da Lei 8.112/90, com a redação da Lei 8.270/91, o qual autoriza a cessão de
servidor público federal para exercício de cargo em comissão ou função de confiança
para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
estipulando que, neste caso, o ônus da remuneração do servidor cedido, acrescido dos
respectivos encargos legais, será do órgão ou entidade cessionária. Para este fim, nos
termos do art. 4° do Decreto 4.050/2001, o valor a ser reembolsado será apresentado
mensalmente ao cessionário pelo cedente, discriminado por parcela remuneratória e
servidor, e o reembolso será efetuado no mês subseqüente (§ 1°). Considera-se
reembolso, a restituição ao cedente das parcelas da remuneração ou salário, já
incorporadas à remuneração ou salário do cedido, de natureza permanente, inclusive
encargos sociais (art. 1°, III).
No caso, a FUNASA decidiu serem indevidos os vencimentos pagos ao
impugnante no período em que acumulou os cargos, motivo pelo qual tais valores
estariam sendo objeto de reembolso mediante desconto em folha de pagamento (fl. 07-
09).
Portanto, restou evidenciado que no ano calendário em questão (2006), o
impugnante recebeu integralmente os proventos da FUNASA e do Município, pois,
naquele ano, não lhe foi descontada a parcela de ressarcimento ao erário, o que só
ocorreu no ano 2007, conforme despacho proferido na Sindicância Administrativa em
24/01/2007 (fl. 08) corroborados pelos contra-cheque apresentados (fl. 10-18).
Assim, foi confirmado o recebimento de remuneração pelo impugnante de
ambas as fontes pagadoras, atestada pela informação contida em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF obtida dos sistemas de registro da Receita
Federal do Brasil:
(...)
Conforme disposto no art. 114 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional — CTN, "fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência", e, no caso do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o fato gerador está discriminado no
art. 43, incisos I e II, do mesmo diploma legal.
Pelo dispositivo acima mencionado, o fato eleito pela legislação tributária como
necessário e suficiente para o surgimento da obrigação de pagar o imposto de renda é
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, isto é, a existência de um acréscimo patrimonial.
No que diz respeito às pessoas físicas, a tributação dos seus rendimentos
subordina-se ao regime de caixa (o imposto de renda incide por ocasião da efetiva
percepção dos rendimentos pela pessoa física), conforme se pode verificar nos
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000316/2008-65

seguinte dispositivos legais: art. 2°, caput, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988; arts. 2°, § 2°, e 38, parágrafo único, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999; e art. 2°, § 3°, da Instrução
Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre normas de
tributação relativas à incidência do IRPF.
Não resta dúvida, portanto, que o fato gerador do imposto de renda no ano-
calendário objeto do presente lançamento, ocorreu com o recebimento, pelo sujeito
passivo, dos vencimentos mencionados, sendo tributável todo o rendimento, pois
naquele ano não ficou comprovado que da remuneração do impugnante tenha sido
descontada a parcela destinada a ressarcir o erário público.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 133 e segs. no
qual, em síntese, argumenta que o texto do acórdão não condiz com a verdade dos fatos,
apontando erro na identificação de sua função na FUNASA e na data de início do exercício do
cargo de Secretário de Saúde na Prefeitura de Itaúba, esclarece que foi exonerado a pedido
próprio em janeiro/2006, logo teria sido impossível ter recebido proventos da Prefeitura naquele
ano. Pelos erros apontados, entende ser improcedente o acórdão da DRJ e por consequência pede
o cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário do contribuinte, tem-se que o mesmo baseia sua
defesa em apontar supostos erros no acórdão da turma julgadora de primeira instância, os quais
pretende que invalidem o julgamento e por conseguinte afastem a cobrança do crédito.
Ocorre que os supostos erros apontados, com relação à identificação da função
exercida na FUNASA (“engenheiro” na FUNASA quando deveria ser “guarda de endemias”), da
data de início do exercício do cargo de Secretário de Saúde (abril/2001 quando deveria ser
maio/2005), exoneração a pedido na Prefeitura em janeiro/2006, não influem na análise dos fatos
em questão no presente julgamento, e não influíram na decisão da instância ad quo, tanto que
consta do texto do voto do relator a transcrição dos valores informados pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte em DIRF referente ao ano-calendário de 2005. Os valores lançados
na ação fiscal referem-se à totalidade dos valores pagos pela FUNASA e à diferença entre os
valores declarados pelo interessado e pagos pela Prefeitura.
Trata-se a questão em pauta de recebimentos tributáveis havidos no ano-
calendário de 2005 e não oferecidos à tributação em DIRPF pelo beneficiário dos mesmos. A
esse respeito, o cerne da questão, o recorrente se omite em sua defesa. Em seu recurso a este
CARF, o contribuinte não nega ter recebido os valores omitidos em sua declaração e lançados
pelo auditor responsável pela fiscalização. Ao contrário, em sede de impugnação expressamente
admite o recebimento concomitante de valores da FUNASA e da Prefeitura, de forma indevida.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000316/2008-65

Baseou sua defesa na ocasião no fato de estar, a partir de 2007, devolvendo os valores recebidos
da FUNASA por meio de parcelas descontadas em seus contra-cheques.
Muito corretamente a DRJ esclareceu em seu acórdão, com fundamentos que
endosso e faço meus no presente voto, que os valores efetivamente recebidos por pessoa física,
no regime de caixa, devem ser tributados pelo imposto de renda no ano do recebimento, sendo
que a devolução de valores recebidos indevidamente, caso ocorra, deve surtir seus efeitos
somente nos períodos em que a devolução de fato ocorrer.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos tributáveis, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário.
Desta forma, no caso em comento, não é possível a esta turma julgadora afastar o
lançamento efetuado.
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital